Tribunal: TJMT
Processo: 1011242-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (id. 86659988) requerido por Rosimeire Aparecida Lopes, nos autos do presente mandado de segurança, em que requer no prazo de 15 (quinze) dias que o requerido, Estado de Mato Grosso, cumpra voluntariamente os termos do acórdão e nomeie a Impetrante, no cargo de Técnico de Apoio Educacional no Município de Juara/MT.
Pois bem, nos termos do artigo 35, XIX, do Regimento Interno, compete ao Presidente do Tribunal de Justiça, além da atribuição geral de exercer a superintendência de todos os serviços, promover a execução dos acórdãos do Tribunal contra a Fazenda Pública, nos casos de sua competência originária, senão vejamos:
“Art. 35 - Ao Presidente do Tribunal de Justiça, além da atribuição geral de exercer a superintendência de todos os serviços, compete:
(...) XIX - Promover a execução dos acórdãos do Tribunal contra a Fazenda Pública, nos casos de sua competência originária.”
Dessa forma, remetam-se os autos à Presidência deste e. Tribunal de Justiça, para apreciação, com as cautelas de estilo e nossas homenagens.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça